Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO DE ÔNIBUS EM BICICLETA. DINÂMICA DOS FATOS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de colisão de ônibus em bicicleta.
2. O autor narrou na inicial que foi atingido na calçada onde trafegava por ônibus da empresa ré. Requereu indenização por danos materiais e morais pelos diversos danos que lhe foram causados pelo acidente.
3. Nas razões recursais, o recorrente repete os argumentos apresentados na inicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça, e no mérito, a reforma integral da sentença. Gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 24212011. Apenas o condutor do ônibus apresentou contrarrazões (ID 24212015).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, é sabido que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, da CF).
5. Em casos de acidente de trânsito com vítima, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
6. Diferentemente do que foi alegado nas razões recursais, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer ação/omissão da prestadora de serviço público e de seus agentes suficientes a configurar o nexo causal entre as condutas e os alegados danos experimentados, e, por consequência, não gera o dever de indenizar. O próprio Boletim de ocorrência juntado pelo autor contém narrativa distinta da que narra nos autos.
7. Conforme salientado pelo Juízo de origem, o laudo pericial da Polícia Civil (ID 24211982 - Pág. 2) concluiu que a causa determinante do acidente foi a entrada da bicicleta na pista quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis.
8. O CTB em seus artigos 68, § 1o, e 69, estabelece a todos o dever de cautela em que devem os usuários das vias terrestres, inclusive ciclistas e pedestres, antes do ingresso na faixa, certificarem-se de que inexiste perigo para si e para os outros usuários da via. Logo, pela dinâmica dos fatos resta caracterizada a culpa exclusiva do autor que não exerceu com atenção e cautela seu dever de cuidado ao trafegar no escuro com sua bicicleta. Logo, a sentença deve ser mantida integralmente em seus próprios termos.
9. Nesse sentido, o seguinte julgado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CICLISTA QUE AGE COM IMPRUDÊNCIA E CAUSA A COLISÃO COM VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o artigo 68, § 1o, do Código de Trânsito, para que possa ser equiparado ao pedestre, inclusive no que toca aos direitos, deve o ciclista, antes de iniciar a travessia, estar desmontado e empurrando a bicicleta.
2. Age com culpa exclusiva, apta a afastar a responsabilidade do lesante, o ciclista que, agindo com imprudência e em desacordo com o que reza o artigo 26, I, do Código de Trânsito , atravessa, de inopino, faixa de pedestres, sem descer da bicicleta e realizar sinalização de travessia, interceptando a trajetória e vindo a colidir com veículo que trafegava regularmente em faixa de rolamento.
3. A ordem de preferência, disposta no § 2o do artigo 29 do CTB, não exclui o dever de cautela, a todos imposto, devendo os usuários das vias terrestres, inclusive ciclistas e pedestres, antes do ingresso na faixa, certificarem-se de que inexiste perigo para si e para os outros usuários da via, conforme artigo 68, caput e § 1o, e artigo 69, caput, todos do mesmo diploma legal.
4. Demonstrado, pelas provas coligidas aos autos, que o evento danoso teve por causa determinante a conduta do ciclista, que atravessou a faixa de rolamento e interceptou a trajetória do veículo automotor conduzido pela demandada, mostra-se improcedente a pretensão condenatória, voltada à reparação dos danos materiais e morais, posto que inexiste conduta ilícita imputável à parte ré.
5. Apelo conhecido e desprovido. Arcará a recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, restando sobrestada, entretanto, a exigibilidade de tais verbas, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça. (Acórdão 833057, 20140110025903ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 18/11/2014, publicado no DJE: 20/11/2014. Pág.: 180)

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios para o patrono da recorrida no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.